Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condená-la a pagar R$8.310,00 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta não foi o responsável pelos danos, pois alega que a via que adentrou era de pista dupla e que a faixa da direita estava livre, não podendo imputar a sua culpa exclusiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade d justiça concedido (ID 41114630). Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Ainda, em seus arts. 29 e 34 afirmam que o condutor, antes de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
IV. Sobressai dos elementos probatórios, em especial das fotos de ID 41114558), que a pista que a recorrente estava adentrando era de mão dupla. Observa-se que o veículo da recorrente foi batido no paralama esquerdo e o carro da recorrida no canto direito frontal do que se denota que a recorrente adentrou na via principal sem o devido cuidado. Ainda que argumente que a via era de mão dupla, não restou comprovado que a via da direita estava livre e, mesmo assim, a preferência era do veículo da recorrida, sendo que a recorrente deveria ter tido o cuidado em verificar se poderia realizar a manobra sem causar perigo ou danos a terceiro, situação não verificada no caso.
V. Com efeito, em razão da dinâmica e elementos probatórios, observa-se a verossimilhança dos fatos alegados pela recorrida, restando comprovada a culpa exclusiva da parte recorrente pelos danos ocorridos no veículo da recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.